Tribunal: TJSP
Processo: 1015411-14.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000764544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015411-14.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
MARCOS RIBEIRO, é apelado SEBASTIÃO BARBOSA GONÇALVES FILHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO
QUADROS.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015411-14.2016.8.26.0032 -Voto no 4276
2
VOTO No 4276
APELAÇÃO No 1015411-14.2016.8.26.0032
APELANTE: MARCOS RIBEIRO
APELADO: SEBASTIÃO BARBOSA GONÇALVES FILHO
COMARCA DE ARAÇATUBA
APELAÇÃO.
Compromisso
de
compra
e
venda.
Descumprimento contratual. Atraso na liberação de carta
de crédito que se deu por culpa do requerido-adquirente.
Legalidade da cobrança da multa pactuada entre as partes.
Sentença reformada, para se julgar parcialmente procedente
a ação e improcedente a reconvenção. Recurso a que se dá
parcial provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face da r. sentença de fls. 470/475, que julgou improcedente
a ação indenizatória ajuizada por Marcos Ribeiro em face de Sebastião Barbosa
Gonçalves Filho, e procedente a reconvenção movida por este em face daquele, nos
seguintes termos:
Ante o exposto: A) JULGO IMPROCEDENTE o pedido
feito por MARCOS RIBEIRO em face de SEBASTIÃO
BARBOSA GONÇALVES FILHO. JULGO EXTINTO o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, o
requerente-reconvindo arcará com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados, por
equidade, em R$ 3.000,00, observada eventual gratuidade.
B) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
reconvencional
feito
por
SEBASTIÃO
BARBOSA
GONÇALVES FILHO em face de MARCOS RIBEIRO,
para condenar o requerente-reconvindo ao pagamento da
multa contratual de 10% sobre o valor do contrato firmado
entre as partes (parágrafo 5o - fl. 18), devidamente corrigido,
desde a data do contrato, e acrescido de juros legais, desde a
citação, bem como para condená-lo a devolver ao requerido-
reconvindo a quantia paga por ele à título de multas mensais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015411-14.2016.8.26.0032 -Voto no 4276
3
devidamente corrigida, desde o desembolso, e acrescido de
juros legais, desde a citação. Julgo extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Havendo sucumbência recíproca,
cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de seus
patronos, observada eventual gratuidade. P.R.I.C.
Inconformado, apela o autor, argumentando que o atraso na liberação da carta de
crédito não pode ser a ele atribuída, mas sim à conduta do próprio requerido, que
não entregou tempestivamente a documentação exigida pela instituição financeira,
além de ter se tornado inadimplente nos consórcios, conforme comprovado na ação
de obrigação de fazer ajuizada pelo requerido em face da instituição bancária (autos
no 1006156-32.2016.8.26.0032), reforçando, ademais, o fato de que a execução
fiscal existente jamais foi óbice à liberação da carta crédito, posto que devidamente
garantida.
Contrarrazões a fls. 498/522, com preliminar de deserção.
Recurso tempestivo, preparado e com oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
De início, rejeito a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões. O preparo foi
corretamente recolhido e devidamente comprovado.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
É dos autos que as partes celebraram compromisso de compra e venda onde o autor
se comprometeu a vender o imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento, pelo
requerido, de R$ 650.000,00, a ser pago em duas parcelas, sendo R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) até o dia 28/02/2016 e R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta
mil reais), no prazo máximo de noventa (90) dias, através de liberação de carta de
crédito junto ao Banco Bradesco S.A.
Restou incontroverso que o pagamento da primeira parcela somente ocorreu em 24

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015411-14.2016.8.26.0032 -Voto no 4276
4
de março de 2016, com um mês de atraso da data limite, portanto, e que a segunda
parcela somente foi quitada em 15 de setembro de 2016, ou seja, com sete meses de
atraso.
Ao julgar improcedente a ação e procedente a reconvenção, observou o MM. Juízo a
quo que “ao tempo do contrato entabulado entre as partes (30/11/2015 fl. 18) já estava em
curso contra o requerente ação executiva fiscal (fls. 136/137), inclusive, com a penhora de
bens. O requerente é pessoa maior, capaz e, qualificando-se como empresário, é afeito à
realização de negócios. É pouco crível que não tivesse conhecimento que, sendo réu em
ação executiva, dificilmente, a transação do imóvel em questão, com o pagamento do preço
por meio de transferência de carta de crédito oriundo de grupo de consórcio, se tornaria
eficaz. Aliás, na hipótese de o requerido ter pago o valor do imóvel com recursos próprios,
certamente tal venda seria declarada ineficaz, no bojo da ação executiva. Assim, de
qualquer ângulo que se observe, a culpa pelo atraso no recebimento do preço do imóvel
deu-se por culpa exclusiva do requerente, de modo que a improcedência do pedido inicial
é medida de rigor.”.
Ocorre que, respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o requerente logrou
comprovar que a mencionada execução fiscal (cuja existência não fora omitida do
requerido) jamais fora óbice à liberação do crédito, porquanto devidamente
garantida à época do negócio. Outrossim, comprovou o requerente que forneceu
todos os documentos necessários e cópias de referida ação ao requerido para que
este pudesse dar entrada no procedimento para obtenção da carta de crédito ainda em
dezembro/2015 (cf. doc. fls. 167).
Da mesma forma, restou comprovado nesses autos (assim como nos autos no
1006156-32.2016.8.26.0032) que o requerido somente regularizou todas as
irregularidades e pendências apontadas pela instituição financeira em 18/05/2016,
quando já escoado o prazo para pagamento da segunda parcela do contrato.
Disso tudo se infere que a culpa pelo atraso na liberação da carta de crédito se deu
por conta do requerido, de forma que a indenização material reclamada na inicial há
de ser parcialmente acolhida.
Parcialmente porque, se celebrou o requerente negócio com terceiros contando com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015411-14.2016.8.26.0032 -Voto no 4276
5
os valores que seriam recebidos em decorrência da contratação sub judice, o fez por
sua conta e risco; afinal, o descumprimento contratual afigura-se algo comum e
previsível nas relações negociais, embora não desejável. Não bastasse isso, não há
prova de que o requerente, tenha, de fato, desembolsado qualquer valor a título de
penalidade contratual em virtude deste outro negócio que celebrou, não bastando a
declaração unilateral carreada aos autos para tanto.
Já no que toca à tentativa de desconto do cheque caução pelo requerente - o que
ensejou a sua condenação em sede reconvencional - tem-se que, embora reprovável
a sua conduta (de oferecê-lo como garantia deste outro negócio celebrado com
terceiros) nenhum prejuízo adveio ao requerido da tentativa de desconto do título,
razão pela qual não se cogita de descumprimento contratual passível de sanção nos
termos do §5o do contrato.
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para: (i) julgar parcialmente procedente a
ação, condenando-se o requerido ao pagamento de R$ 91.387,681, com correção
monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais desde a citação; e (ii)
improcedente a reconvenção.
III - DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação.
Em vista do aqui decidido, de rigor a inversão do ônus sucumbenciais, de forma que
caberá ao requerido o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais, os quais fixa-se em 10% do valor da condenação, nos termos do art.
85, §2o, do CPC.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos
de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no
acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por prequestionados os
1 Cf. fls. 3 da inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015411-14.2016.8.26.0032 -Voto no 4276
6
dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator